Tribunal: TJES
Processo: 5014446-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014446-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIONETE MARINHO OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REFATURAMENTO. FATURA DE CONSUMO EM VALOR DISCREPANTE DO USUAL. HISTÓRICO DE CONSUMO INFERIOR AO DA FATURA IMPUGNADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que a fatura do mês de março/2023 veio com valor muito acima da média do consumo habitual. Narra que após a constatação, foi firmado com a requerida o comprometimento de realizar a releitura do hidrômetro, com a emissão da fatura no valor real de consumo, todavia, continuou sendo notificada pelo débito indevido, sendo alegado que a cobrança estaria correta.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que a concessionária requerida não produziu nenhuma prova. Afirma que há falha na prestação de serviço, ante a evidente discrepância da fatura emitida em relação ao consumo real da residência.

4. No caso, em que pese o consignado na sentença objurgada no sentido de que não há nos autos qualquer fatura anterior ao mês discutido, observo que a própria fatura do ID 9878231 possui o histórico de consumo da residência da parte autora, em que é nítida a discrepância de consumo. Na competência 09/2022 o consumo medido foi de 15,00; em 10/2022 o consumo foi 13,00; já em 02/2023 o consumo foi de 8,00, sendo que no mês discutido o consumo alcançou o patamar 37. Nesse sentido, incontroversa a falha na prestação de serviço, posto que configurado o valor exorbitante da fatura impugnada. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Em contrapartida, quanto ao dano moral, não vejo presente na hipótese dos autos, na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou suspensão do serviço).
Logo, o evento vivenciado pela parte autora não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, não há de se falar em compensação moral.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARAR
a insubsistência do débito referente a fatura emitida do mês março/2023 no valor de R$ 285,65 e via de consequência
DETERMINAR
que a CESAN no prazo de 15 (quinze) dias faça a emissão de nova fatura referente ao consumo de água/esgoto do mês de março/2023, tendo por base a MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES ao mês em questão, sem imputação de qualquer ônus a parte autora para emissão de nova fatura pela CESAN. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)